Tribunal: TJPA
Processo: 0009205-37.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009205-37.2015.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO CUNHA BENTES DE SA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária em que o autor postulava o retorno à sua lotação originária e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de assédio moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida impede o conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A peça recursal limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença recorrida.

4. O descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015 configura violação ao princípio da dialeticidade, que impõe a necessidade de impugnação específica da decisão recorrida.

5. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a ausência de dialeticidade constitui óbice ao conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: “O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II; 85, § 11; 98, § 3º; 81, caput; e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.266.014/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07/06/2018; TJPA, Apelação nº 2018.01233360-44, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26/03/2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por Leandro Cunha Bentes de Sá

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente a Ação Ordinária movida contra o Estado do Pará e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que possui direito de retornar à sua lotação originária, já que não haveria qualquer fundamento contrário ao seu pleito.

Afirma que foi vítima de assédio moral e que faz jus à indenização por danos morais.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11647976 e ID 11647977).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do apelo (ID 13044418).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, importa esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos do
decisum
o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena do seu não conhecimento.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do (...) art. 1.010, II, do CPC/2015”
[1]
.

Com efeito, após análise da peça recursal, constato que o apelante se limitou a reproduzir,
ipsis litteris
, os argumentos trazidos em sua petição inicial, sem questionar os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasaram a sentença.

Desta feita, é inviável acatar o processamento do recurso, já que este não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma do
decisum
impugnado. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais;

3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26. Publicado em 06.04.2018)

Ante o exposto, voto pelo
NÃO

CONHEÇO DA APELAÇÃO
.

Em razão do não conhecimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do STJ, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no REsp 1.735.914/TO , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, DJe de 14/8/2018.

Belém, 25/03/2025